Tribunal: TJBA
Processo: 8038172-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038172-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: ARNALDO FLAVIANO DA SILVA BOTTAS NETO

Advogado(s)
:
ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
PERICULUM IN MORA
INVERSO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ALTERAÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA APENAS QUANTO À PERIODICIDADE E TETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais, deferiu tutela antecipada para suspender os descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado em benefício previdenciário, bem como determinou a abstenção de novas cobranças e fixou multa cominatória diária de R$200,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência para suspender os descontos decorrentes de suposto contrato de cartão de crédito consignado; (ii) avaliar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A verossimilhança das alegações do autor se evidencia diante da ausência de utilização do cartão de crédito consignado, apesar da realização do saque, o que corrobora a tese de que o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado tradicional.

4. O perigo de dano é evidente, considerando o comprometimento de verba de caráter alimentar, com potencial risco à subsistência do consumidor.

5. A decisão liminar é reversível, nos termos do art. 302, I e III, do CPC, o que mitiga eventuais prejuízos à instituição financeira.

6. A manutenção da tutela antecipada resguarda o direito do consumidor até o encerramento da fase probatória, sendo medida adequada para prevenir danos de difícil reparação.

7. A multa cominatória é cabível como meio coercitivo, nos termos da jurisprudência do STJ, mas sua incidência diária pode gerar excessiva onerosidade em razão da natureza mensal dos descontos impugnados.

8. A modificação da periodicidade da multa para mensal, com limitação ao montante de R$10.000,00, harmoniza-se com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sem comprometer a efetividade da decisão judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado não reconhecido, quando presentes indícios de falha no dever de informação.

2. A multa cominatória por descumprimento de ordem judicial deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser ajustada de ofício ou a requerimento da parte conforme a natureza da obrigação.

3. A reversibilidade da medida liminar autoriza sua manutenção até o contraditório, sem prejuízo da parte agravada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 302, I e III, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, AI nº 8024129-83.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Luiz Pessoa Cardoso, j. 02.11.2021; TJ-MT, AI nº 1017098-32.2022.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 07.02.2023; TJ-SP, AI nº 2014893-30.2021.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 21.05.2021; STJ, AgRg no Ag 1.219.456/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 11.05.2010.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, na esteira do voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

2